Tribunal: STF
Processo: HC 182175
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal de Foz do Iguaçu, Seção Judiciária do Paraná, no processo nº 5008651-39.2014.4.04.7002, condenou a paciente a 31 anos, 2 meses e 22 dias, em regime inicial de cumprimento fechado, ante o cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), por cinco vezes, e 35, cabeça (associação para o tráfico), combinados com o 40, incisos I (causa de aumento de pena alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. 
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, para redimensionar a sanção, fixando-a em 30 anos, 9 meses e 9 dias, em regime inicial fechado. Determinou a execução provisória da condenação, aludindo ao decidido no habeas de nº 126.292, sendo expedido mandado de prisão.
    Os impetrantes apontam constrangimento ilegal, considerada a determinação de execução provisória da pena. Sustentam desrespeitado o princípio constitucional da não culpabilidade. Esclarecem não ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório. Mencionam o assentado, pelo Supremo, nas ações declaratórias de constitucionalidade de nº 43, 44 e 54.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado de prisão, autorizando a paciente a permanecer em liberdade até o desfecho do processo-crime. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da liminar. 
    2. Os impetrantes insurgem-se contra acórdão formalizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na apelação de nº 5008651-39.2014.4.04.7002. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo, visando a análise cabível. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator